Tribunal: TJMT
Processo: 1019779-04.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019779-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), DAVI FRANCISCO BERNARTT - CPF: 356.216.309-63 (AGRAVANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (AGRAVADO), GENTIL GRAPEGGIA - CPF: 067.613.489-00 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO OGLIARI - CPF: 219.537.919-72 (AGRAVANTE), MARILEDA BALOTIN BORTOLINI - CPF: 386.792.999-87 (AGRAVANTE), JOSE JESUS BORTOLINI - CPF: 224.182.539-53 (AGRAVANTE), MARISABEL BALOTIN - CPF: 429.777.119-53 (AGRAVANTE), DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.582.403/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), MARILENE BALLOTIN OGLIARI (AGRAVANTE), ANELSO BALLOTIN - CPF: 005.753.059-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILE TEREZINHA LORENZETTI BIGOLIN - CPF: 062.058.258-80 (TERCEIRO INTERESSADO), R2 AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.802.976/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO
.
ANATOCISMO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL

ERRO MATERIAL.

– COMPATIBILIDADE COM O TEMA 291/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente embargos de declaração opostos por assistente litisconsorcial na execução de título extrajudicial, reconhecendo a ocorrência de anatocismo nos cálculos elaborados, determinando o retorno dos autos ao contador judicial para apuração do débito.

Questão em discussão

Duas questões centrais:
(i)
verificar se a insurgência estaria fulminada pela
preclusão temporal
;
(ii)
definir se a forma de atualização posterior
anatocismo
, impondo recálculo desde o valor originário da dívida.

Razões de decidir

(i) Não há que se falar em preclusão sobre
erros materiais em cálculos supervenientes
, cuja correção é possível a qualquer tempo (art. 494, I, CPC); (ii) as planilhas posteriores aplicaram
novos juros e honorários sobre montante já acrescido de juros
, caracterizando anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico (Súmula 121/STF).

Dispositivo

Recurso desprovido

Tese de julgamento
: “
1. A correção de erro material em cálculo executivo, consistente em anatocismo superveniente, não sofre preclusão e pode ser realizada pelo juízo a qualquer tempo; 2. A atualização do débito após cálculo homologado deve respeitar os critérios deste, iniciando-se sempre pelo valor originário da obrigação e aplicando-se juros simples, vedada a capitalização”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Davi Francisco Bernartt e Outros
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da

3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de execução, que acolheu parcialmente os
embargos de declaração opostos por Edmir José Sia
, na qualidade de assistente litisconsorcial da parte executada, para reconhecer a existência de
anatocismo (capitalização indevida de juros sobre parcela anterior de juros moratórios)
e determinar a remessa dos autos ao contador judicial para novo cálculo do débito exequendo, com observância do valor originário da obrigação, conforme parâmetros anteriormente homologados
.

Em suas razões recursais os agravantes sustentam, em apertada síntese, que os atos processuais estão sujeitos a preclusão temporal, sendo que eventual impugnação ao cálculo homologado em 2014 deveria ter sido apresentada oportunamente, e, uma vez não o fazendo, a decisão transitou em julgado.

Dizem que a atualização dos valores deve ocorrer sempre a partir da
última atualização validamente homologada
, aplicando-se, então, juros de mora e correção monetária legal.

Asseveram que o valor atualizado em 28/01/2014 (R$ 1.907.604,81) foi objeto de decisão homologatória transitada em julgado, e serviu de base para nova atualização promovida pelo Juízo, que majorou o montante para R$ 7.198.666,88 (ID 130153926).

Alegam que o agravado, ao sustentar a ocorrência de anatocismo, na verdade reedita discussão já superada, incorrendo em preclusão e afronta à coisa julgada, sendo indevido o reconhecimento de anatocismo porquanto os juros e correção monetária são consectários legais necessários para preservação do valor real da dívida.

Forte em tais argumentos, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, com a
reforma da decisão agravada
para manter incólume o valor atualizado a partir do montante de R$ 1.907.604,81, determinando-se o prosseguimento da execução com base no valor da diferença entre esse montante e os R$ 3.540.258,35 depositados pelo agravado.

Requerida emenda a peça recursal, requestando a atribuição de efeito suspensivo ao andamento da execução, o pleito foi indeferido por meio da decisão de ID n. 230236187. Interposto agravo interno, o recurso foi desprovido (ID n. 243439650)

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 233612685, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação de execução de titulo extrajudicial.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual o juiz singular acolheu embargos de declaração oposto pelo assistente litisconsorcial, ora agravado,

para reconhecer a omissão quanto à capitalização de juros sobre

parcela anterior de juros (anatocismo), e diante disso, determinou a remessa dos autos ao contador judicial para apuração do valor devido segundo parâmetros determinados no
decisum
.

Inconformados, recorrem os exequentes, ora agravantes.
S
ustentam que a discussão sobre a forma de atualização do débito estaria preclusa e defendem que a atualização deve sempre partir do
último valor atualizado
, incidindo juros e correção monetária sobre esse montante.

Pois bem.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste Colegiado cinge-se à análise da
legalidade da decisão que, ao acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo assistente litisconsorcial, reconheceu a ocorrência de anatocismo na atualização do débito e determinou nova remessa dos autos ao Contador Judicial para apuração do valor da obrigação a partir do valor originário
, segundo os critérios definidos no cálculo judicial definitivo homologado no ano de 2014.

Os agravantes sustentam que a discussão relativa à correção do cálculo estaria fulminada pela
preclusão temporal
, sob o argumento de que o cálculo homologado em 2014 não foi oportunamente impugnado.

Todavia, a leitura exauriente dos autos demonstra que
não se discute, em momento algum, o cálculo homologado
elaborado pela contadoria judicial e que representou, com exatidão, o valor da dívida em
01/01/2014
, a partir do valor originário da obrigação (Cr$ 165.299.517,06), com atualização pelo INPC, juros moratórios simples, multa de 50% e honorários advocatícios de 10%.

Tal cálculo permanece
intocado, válido, eficaz e imaculado pela coisa julgada formal e material
.

O que se discute é outra realidade processual, a saber:
a ilegalidade cometida em cálculos ulteriores produzidos pela exequente e, posteriormente, pelo próprio juízo
, que, ao atualizar o débito a partir do valor consolidado em 2014,
passaram a aplicar novamente juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios sobre um montante que já continha juros, correção, multa e honorários
, produzindo assim
juros sobre juros
, conduta típica de
anatocismo
.

A jurisprudência e a legislação processual civil admitem que
erros de cálculo podem ser corrigidos a qualquer tempo
, não sendo afetados pela preclusão ou pela coisa julgada. Com efeito, o art. 494, I, do CPC estabelece que:

“
Publicada a sentença, o juiz só pode alterá-la: I. para corrigir-lhe inexatidões materiais ou erros de cálculo”.

Assim, o saneamento do erro material pelo magistrado singular, por meio de embargos de declaração tempestivos, foi medida necessária e juridicamente adequada, não havendo qualquer óbice processual ao reconhecimento da omissão que ensejou o retorno dos autos ao contador judicial.

É de se concluir, portanto, que
não há preclusão
, pois não se reabre discussão sobre matéria já decidida, mas se corrige
erro material subsequente
, que não integra e nem pode integrar o conteúdo protegido pela imutabilidade da sentença ou da decisão homologatória.

Quanto ao alegado anatocismo.

A decisão agravada reconheceu corretamente que os cálculos produzidos após o ano de 2014 incorriam em manifesta
capitalização indevida de juros
, pois passaram a atualizar o débito
não mais a partir do valor originário
, mas sim a partir do valor consolidado em 2014, o qual já continha
juros moratórios, correção monetária, multa contratual e honorários advocatícios
, aplicando novamente os mesmos encargos.

A prática viola frontalmente o regime jurídico dos
juros simples
, aplicável ao caso, e afronta a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, sintetizada na Súmula 121, que assim dispõe: “
É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada
”

A jurisprudência é igualmente firme nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
ANATOCISMO – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Não há omissão no acórdão que determina expressamente a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do quantum devido sem a incidência de juros sobre juros, constituindo diretriz suficiente para orientar o trabalho técnico a ser realizado, muito mais ainda quando a pretensão vai ao encontro do pedido subsidiário da própria embargante.

3. A pretensão de que o acórdão determine expressamente a adoção da metodologia de cálculo apresentada pela embargante extrapola os limites dos embargos de declaração, revelando o intuito de rediscussão da matéria já decidida.

4. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

5. Embargos de declaração rejeitados.”
- (RED n. 1002897-30.2025.8.11.0000,

Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 29.11.25 – negritei)

Portanto, a atualização do crédito deveria seguir
linearmente
os critérios fixados no cálculo homologado, e não ser reproduzida com a incidência de juros ou honorários em duplicidade.

Desta feita o comando determinado pelo magistrado singular para que o contador judicial
refaça o cálculo desde o valor originário da obrigação
, aplicando de forma linear e contínua os critérios previamente fixados é
a única que se coaduna com o sistema normativo e com a coisa julgada formada em 2014
.

Outrossim, o Tema 291 do STJ, que impõe a incidência de juros de mora entre a data dos cálculos e a da requisição ou do precatório

não legitima a capitalização de juros, ou seja,

não autoriza que tais juros sejam calculados sobre um valor já carregado de juros. Apenas reforça que os juros
devem ser computados
até o pagamento, o que será plenamente observado no recálculo ordenado, desde que feito com juros simples e sem duplicidade de encargo.

Diante disso, agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
não merecendo reforma a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025